Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704845-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F P EMPREENDIMENTOS LTDA - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O A apelante foi intimada, por duas vezes, para apresentar a guia de recolhimento do preparo recursal, na forma do que determina o artigo 7o, da Portaria Conjunta no 50/2013, deste Tribunal de Justiça; contudo, permaneceu inerte. A demonstração do recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator